Tribunal: STF
Processo: RE 1464545
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 13, fl. 7):



    “ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FRAUDE NA CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. REFORMA DA SENTENÇA. 



    1. Trata-se de ação de ressarcimento ao erário em que o INSS pleiteia a devolução de benefício previdenciário recebido indevidamente pela ré, constatado por meio de processo administrativo, o qual concluiu pela existência de fraude na sua concessão. 



    2. Ao contrário do que compreendeu o Juízo sentenciante, não se aplica ao caso a imprescritibilidade do § 5º do art. 37 da CF/1988 ante a ausência de indubitável ilícito penal e/ou de improbidade comprovado nos autos. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, o Tribunal Pleno do STF reafirmou a orientação, ressalvando, todavia, que “se mostra mais consentâneo com o sistema de direito, inclusive o constitucional, que consagra a prescritibilidade como princípio, é atribuir um sentido estrito aos ilícitos de que trata o § 5º do art. 37 da Constituição Federal, afirmando como tese de repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se refere o mencionado dispositivo diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais” (STF – Tribunal Pleno, RE 669069 – sob regime de repercussão geral, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 28- 04-2016). 



    3. Diante da orientação firmada pela Corte Suprema, a ação que busca reaver os valores de benefício previdenciário indevidamente pago deve observar o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932, em respeito ao princípio da isonomia. Precedentes do STJ (REsp nº 1.825.103/SC, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 22/11/2019 e AREsp nº 1.441.458/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/11/2020.) 



    4. Tendo havido a suspensão do benefício em 2004 e a sua cobrança administrativa em 2015, isto é, cerca de 11 (onze) anos depois, bem como a cobrança judicial apenas em 2017, há de se concluir que a demora verificada não decorreu de culpa do segurado, nesse particular aspecto, restando, pois, prescrita a pretensão. 



    5. Dessa forma, deve ser reformada a sentença, de modo que reconhecida a prescrição da pretensão autoral. 



    6. O INSS deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, até o limite de duzentos salários mínimos, e em 8% (oito por cento) em relação à quantia que ultrapassar esse valor, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. 



    7. Apelação conhecida e provida.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que o acórdão recorrido, ao afastar a imprescritibilidade de ação que visa o ressarcimento ao erário, violou o art. 37, § 5º, da CF/1988.



    Alega que “a conduta ilícita fixada na instância ordinária, que deu origem ao ressarcimento, é o recebimento de benefício mediante informações falsas. Trata-se de hipótese que existe tipificação penal (artigo 171 §3º do Código Penal). A ausência de condenação penal não desconstituiu o crime, posto que não afasta a tipicidade, antijuridicidade a culpabilidade” (Doc. 19, fl. 11).



    Dessa forma, entende que “a decisão proferida no RE n. 669069 não se aplica ao caso em exame, haja vista que a conduta ilícita fixada na instância ordinária é prevista em âmbito penal (artigo 171 §3º do CPC)” (Doc. 19, fl. 14).



    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 666 e 897 da repercussão geral (Doc. 23).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 25), o Tribunal de origem retratou-se e admitiu o RE (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



     



    Trata-se de Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo INSS em face de DALVA ARAUJO DA SILVA. Na inicial, a Autarquia Previdenciária alega que procedimento administrativo constatou que a ré recebeu o benefício previdenciário de forma fraudulenta, acarretando prejuízo no valor de R$ 294.523,68, pois os “documentos apresentados pela parte Ré no momento da concessão do benefício previdenciário (APOSENTADORIA NB 42/106.835.416-7), não foram trazidos, nem confirmados por outros meios aos autos do PA NUP nº37367.001624/2016-71, que apurou a irregularidade na concessão” (Doc. 3, fl. 2).



    Alegou que “seja em função de má-fé ou de erro da previdência social”, o INSS deve buscar o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelos beneficiários (Doc. 3, fl. 5).



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar a recorrida à devolução dos valores indevidamente recebidos, ao fundamento de que “a ré recebeu durante sete anos benefício previdenciário obtido mediante fraude” (Doc. 7, fl. 3).



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, ao fundamento de que a imprescritibilidade do art. 37, § 5º, da CF/1988 é inaplicável ao presente caso, “ante a ausência de indubitável ilícito penal e/ou de improbidade comprovado nos autos” (Doc. 13, fl. 3).



    A propósito, citem-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 13, fl. 3):



    “Infere-se que, constatada a ilegalidade e garantido o contraditório, o INSS suspendeu o pagamento da aposentadoria em 01/09/2004. Requereu, assim, o ressarcimento da quantia de R$ 294.523,68 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), em virtude do recebimento indevido de valores no período de 23/04/1997 a 31/08/2004 (Evento 1, OUT5, páginas 23/28 dos autos originários). 



    Ao contrário do que compreendeu o Juízo sentenciante, não se aplica ao caso a imprescritibilidade do § 5º do art. 37 da CF/1988 ante a ausência de indubitável ilícito penal e/ou de improbidade comprovado nos autos. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, o Tribunal Pleno do STF reafirmou a orientação, ressalvando, todavia, que “se mostra mais consentâneo com o sistema de direito, inclusive o constitucional, que consagra a prescritibilidade como princípio, é atribuir um sentido estrito aos ilícitos de que trata o § 5º do art. 37 da Constituição Federal, afirmando como tese de repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se refere o mencionado dispositivo diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e como ilícitos penais” (STF - Tribunal Pleno, RE 669069 – sob regime de repercussão geral, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 28-04-2016). Tal entendimento restou assim ementado: 



    […]



    Diante da orientação firmada pela Corte Suprema, a ação que busca reaver os valores de benefício previdenciário indevidamente pago deve observar o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932, em respeito ao princípio da isonomia.



    […]



    Houve, assim, clara desídia da Administração, que concluiu pela existência de fraude em 2004, suspendendo o pagamento do benefício neste mesmo ano, mas apenas determinando o ressarcimento da quantia supostamente devida em 2015. Isto é, os autos do processo administrativo permaneceram paralisados, sem qualquer movimentação relevante, por cerca de 11 (onze) anos. 



    […]



    Dessa forma, tendo havido a suspensão do benefício em 2004 e a sua cobrança administrativa em 2015, isto é, 11 (onze) anos depois, bem como a cobrança judicial apenas em 2017, há de se concluir que a demora verificada não decorreu de culpa da ré, nesse particular aspecto, restando, pois, prescrita a pretensão.”



    No julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 26/8/2013, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 666), o Plenário desta SUPREMA CORTE entendeu que É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    Por outro lado, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que são imprescritíveis, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/1988, apenas ações de ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa e ilícitos penais.



    A propósito, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Ressarcimento ao erário. Dano decorrente de ilícito penal. Imprescritibilidade. 1. Agravo interno contra decisão monocrática do relator que deu provimento a recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento. 2. O acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta Corte ao reconhecer a prescritibilidade da pretensão do INSS em ver ressarcidos danos ao erário oriundos de ilícito penal (condenação da parte contrária pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.416.037 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/4/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 990.010-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/11/2019)



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que não houve condenação por ilícito penal ou ato de improbidade administrativa. Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que esbarra na restrição da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Saliente-se, ainda, que não foi proposta a necessária ação de improbidade administrativa para o reconhecimento da ilegalidade qualificada pela corrupção, necessária para caracterizar a imprescritibilidade prevista pela Constituição Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente